Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737880-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIELE ELIENAY PRAGA MOTA AGRAVADO: SISTEMA CMDC DE ENSINO - LTDA, GILMAR GODOI DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEISIELE ELIANY PRAGA MOTA em desfavor de CENTRE EDUCACIONAL VICENTE PIRES e GILMAR GODOI DE SOUZA A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Em despacho de ID 76006880, a agravante foi intimada para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, contudo, quedou-se inerte (ID 76411532). É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator